Tribunal: CARF
Processo: 10280.721577/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721577/2011-74
RESOLUÇÃO
2002-000.297 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ZOGHBI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF (fl. 91 a 94)
relativo ao ano-calendário de 2009, decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica em ação da Justiça Federal.
O lançamento foi impugnado (fls. 2 a 6) e, após diligência requerida pela autoridade
julgadora de primeira instância (fls. 105 e 16) e devidamente concluída (fls. 126 e 127), a
impugnação foi considerada improcedente (fls. 130 a 134).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.297 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721577/2011-74
2
Manejou-se recurso voluntário (fls. 139 a 144) em que se arguiu, essencialmente,
que os rendimentos recebidos em razão da decisão judicial eram de complemento de
aposentadoria e, por ser aposentado em razão de possuir moléstia isentiva, os rendimentos
também seriam isentos.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Percebo, desde logo, que o processo não está pronto para ser julgado.
A questão recai sobre a isenção de IRPF por portador de moléstia grave. Como bem
se sabe, para o usufruto dessa isenção é necessário o adimplemento de dois requisitos legais: 1)
possuir, o contribuinte, moléstia isentiva nos termos da lei, devidamente comprovada por laudo
médico do serviço de saúde oficial, e 2) os rendimentos serem provenientes de aposentadoria,
reforma ou pensão.
Quanto à comprovação da existência de moléstia isentiva, o recorrente não
apresentou laudo oficial que indicasse a doença, como exigido pela legislação; entretanto, alegou
ser aposentado por invalidez, em razão de possuir, na ocasião, cardiopatia grave, e indicou o
número do processo administrativo em que o benefício foi concedido, o Processo no
10280.005169/97-16, que se encontra arquivado no Ministério da Fazenda (fl. 33).
Com fundamento no art. 2o do Decreto no 9.094, de 17 de julho de 2017, de
aplicação subsidiária no Processo Administrativo Fiscal, entendo que, em se tratando de
documento que comprobatório constante das bases de dados deste próprio ministério, a
informação poderá vir, de ofício, aos autos.
O julgamento deve, pois, ser convertido em diligência para que a Autoridade
Preparadora junte cópia do Processo no 10280.005169/97-16 e elabore informação fiscal
conclusiva acerca dos seguintes quesitos:
a) quando ocorreu a aposentadoria do recorrente?
b) a aposentadoria foi por invalidez?
c) a aposentadoria foi em razão de alguma das moléstias descritas no inc. XIV do
art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988?
Após, dê ciência ao recorrente para, querendo, manifestar-se no prazo de trinta
dias.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
proceda nos termos deste voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.297 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721577/2011-74
3
João Maurício Vital

Fl. 149
DF CARF MF
Original